Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722976-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, JANE MARIA VIEIRA, PAULO CESAR ROSA LOURENCO, FELIPE NASCIMENTO BRAGA EMBARGADO: PAULO CESAR ROSA LOURENCO, JANE MARIA VIEIRA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, FELIPE NASCIMENTO BRAGA D E C I S Ã O MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA e FELIPPE NASCIMENTO E BRAGA opuseram Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 41180434), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Nas suas razões recursais (ID 40421837), aduzem omissão quanto ao argumento de que apresentaram reconvenção à reconvenção, no bojo da contestação, nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso. Há pedido de aplicação de multa aos embargantes, por litigância de má-fé (ID 43194592). É o relato do necessário. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Conforme se colhe do acórdão embargado e da petição de embargos de declaração que nele foi apreciado (ID 40421836), verifica-se que, naquela ocasião, o argumento dos embargantes centrava-se na tese de que haviam apresentado contestação à reconvenção e que, por isso, houve formulação de pedidos de devolução de valores. Consta o seguinte no relatório do acórdão: Nas suas razões recursais (ID 40421836), aduzem omissão no julgamento do agravo interno, sob o fundamento de que não foi apreciada a alegação de que, na reconvenção, requereu-se o ressarcimento do valor pago a mais no contrato. Apontam omissão quanto ao trecho da sentença que afirma que o negócio não teve preço estipulado em razão da extensão da área. Registram omissão quanto ao teor do contrato destacado no bojo do recurso, que aponta que o valor da venda se deu em razão da exata área do imóvel. Pedem o provimento do recurso. Ao apreciar os argumentos da parte, consignou-se (grifos nossos): De antemão, importa esclarecer que a contestação é meio de defesa (artigo 336, do Código de Processo Civil) e que a reconvenção é o instrumento adequado para que o réu (no caso, os reconvindos) formule pretensão própria (artigo 343, do Código de Processo Civil). Tendo em mente tal premissa, conforme já expressamente enfrentado na Decisão de ID 3556077 e no acórdão embargado, os embargantes não apresentaram reconvenção à reconvenção. Ou seja, seus pedidos limitaram-se ao quanto deduzido na petição inicial (ação de consignação em pagamento). Ao contrário do defendido, repita-se, não houve reconvenção dos embargantes. Houve, sim, reconvenção apresentada por PAULO e JANE, na qual requereram a resolução do contrato objeto da lide, por culpa dos compradores. Rememore-se o quanto consignado na decisão de não conhecimento do recurso de apelação (destacou-se): Infere-se da sentença, por oportuno, que o magistrado singular consignou que, embora MARIA APARECIDA alegue divergência entre a real extensão da área e aquela constante no contrato, tal matéria não poderia ser objeto da ação, pois MARIA APARECIDA não aditou a petição inicial (artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil), não pediu complemento da área ou a resolução do contrato, tampouco o fez F., sendo certo que ambos não formularam reconvenção sucessiva (reconvenção à reconvenção). Logo, impossível, na hipótese, pretender aplicar ao caso o disposto no artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil. Não provido o recurso, por meio de oposição de novos aclaratórios, os embargantes aduzem que apresentaram reconvenção à reconvenção, no bojo da contestação, nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil. Contudo, tal alegação colide com o que consta dos autos e, portanto, é destoante da realidade processual dos autos (basta simples leitura da contestação à reconvenção de ID 34905688), revela também clara pretensão de inovação recursal, inadmissível e, portanto, suficiente para o não conhecimento do recurso. Repita-se que a intenção de reforma do julgado deve ser manifestada pela via adequada, servindo os embargos de declaração, unicamente, para fins de correção dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Veja-se que, não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional, foram opostos embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório. Com isto, os embargantes apenas retardam a prestação jurisdicional e movimentam desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário. Desse modo, deve ser acolhido o pedido formulado pelos embargados e aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Diz a norma que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso, mas que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A intenção dessa multa é impedir que as partes abusem do direito de recorrer, utilizando desta faculdade para protelar a solução do litígio. Além do mais, visa racionalizar a atuação do Judiciário, evitando a movimentação desnecessária de toda a máquina pública (juiz, serventuários, partes, procuradores), que já se encontra abarrotada de milhares de outros processos. Para a finalidade da multa, entendo como razoável o percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 81.046,31 – ID 34905426 – pág. 5). Ressalte-se, ainda, que a oposição de novos embargos de declaração protelatórios ou qualquer outro recurso com a mesma intenção poderá ensejar a elevação da penalidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Ao ensejo, em virtude do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno os embargantes ao pagamento de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa de origem (R$ 81.046,31 – ID 34905426 – pág. 5). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator